Tribunal: TJDFT
Processo: 0711027-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711027-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDENORA DA COSTA BRANDAO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALDENORA DA COSTA BRANDÃO em face da decisão ID que, nos autos da ação de revisão de contrato c/c consignação em pagamento ajuizada em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para impedir a inscrição do nome da ora agravante em cadastros de restrição ao crédito, bem como para autorizar a consignação em pagamento do valor que entende devido. Em suas razões recursais, a agravante discorre sobre os fatos que subsidiam seu pedido, afirmando que o magistrado singular deferiu parcialmente a tutela antecipada para o fim de determinar que a parte agravada exclua da cobrança dos débitos a cobrança da comissão de permanência travestida em juros remuneratórios para operações em atraso e cumulada com os demais encargos contratuais, indeferindo o pedido de exclusão do nome da agravante do cadastro de inadimplentes, além de ter sido indeferido o recebimento da ação consignatária. Discorre acerca da função social do contrato, ressaltando que a agravada não observa tal princípio, além de desrespeitar a boa-fé objetiva, tendo como interesse tão somente o enriquecimento absurdo em detrimento da outra parte, causando desequilíbrio contratual. Alega que, existindo litígio pendente sobre o objeto do pagamento, no caso, do contrato de financiamento, a consignação em pagamento é devida e, como na presente hipótese, há discussão acerca da abusividade das cláusulas contratuais, deve ser permitido que a agravante deposite o valor que entender devido. Requer, liminarmente, seja recebido o pedido consignatário e, por consequência, seja autorizado o depósito das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao feito. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso, com base nos fundamentos expostos. Preparo regular (ID 16080181). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, inc. I, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da antecipação de tutela recursal requerida pela autora/agravante. Inicialmente, ao contrário do alegado pela agravante, o Juízo de origem não deferiu parcialmente a tutela de urgência para afastar a cobrança de comissão de permanência. O afastamento da comissão de permanência foi requerido quanto ao mérito da ação, não tendo constado em sua peça inicial a título de tutela de urgência, que se limitou aos pedidos de abstenção de inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, manutenção na posse do bem e autorização para depósito da quantia que entende incontroversa. Por outro lado, também não houve indeferimento do processamento do pedido de consignação, mas tão somente o indeferimento da realização dos depósitos na quantia que a autora/agravante entende devida. De toda sorte, nessa análise preliminar, não se verificam que os fundamentos trazidos pela agravante sejam capazes de levar a um possível provimento do recurso, requisito necessário à concessão da tutela antecipada recursal. A mera alegação de inobservância aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, não autorizam que se afaste o legítimo direito da instituição financeira em promover a busca e apreensão do veículo ou de inscrever nome da autora/agravante nos cadastros de proteção ao crédito, na hipótese de inadimplência do contrato. Nesse passo, o Enunciado no 380 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Nesse sentido é a jurisprudência deste eg. Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1243872, 07021478820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o requerimento de depósito de valor incontroverso deve, igualmente, preencher os requisitos da tutela provisória de urgência, insculpido no art. 300, do CPC, qual seja, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ora, ainda que a autora/agravante utilize como fundamento o disposto no art. 335, inciso III, do Código Civil, de que prevê que que a consignação em pagamento tem cabimento, dentre outras hipóteses, quando pender litígio sobre o objeto do pagamento, certo é que, em sequência, o art. 336 dispõe que "para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento." Observando-se, por sua vez, a legislação processual, verifica-se que, embora o art. 330, §2o, do CPC, estabeleça critérios a serem observados pela peça inicial que pretende discutir a obrigação decorrente de contrato de empréstimo, como na presente hipótese, sob pena de inépcia, o §3o, de referido dispositivo, dispõe que, em casos tais, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratado. Com efeito, é certo que o simples fato de se promover a discussão acerca de eventual abusividade de cláusulas contratuais não autoriza que a parte deixe de efetuar o pagamento integral da parcela contratada, promovendo o depósito em Juízo do valor que entende devido. Vale ressaltar que os valores apontados pela autora/agravante foram produzidos de forma unilateral, devendo tal questão ser submetida ao crivo do contraditória e ampla defesa. E, ainda que se admitisse o pagamento do valor que a autora/agravante entende correto, este deveria ocorrer no tempo e modo contratado, por força do disposto no art. 336, do CC, c/c o art. 330, §3o, do CPC. Confira-se a jurisprudência desta Corte sobre a questão: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS CONTRATUAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. A pretensão de depósito em ação revisional, em face de um contrato livremente firmado entre as partes, deve se ater ao valor integral da parcela cobrada pela parte credora, tendo em vista que o pagamento de valor inferior ao ajustado não tem o condão de elidir a mora, especialmente quando o devedor não demonstra de modo verossímil como realizou o cálculo. 3. O artigo 330 do novo Código de Processo Civil, observando a jurisprudência já consolidada sobre o tema, estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados - o que não ocorreu no presente caso. 4. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1203493, 07054573920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - g.n. Nesta esteira, entendo que não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações do agravante, não se encontrando, pois, presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal pretendida. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Comunique-se ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação da parte contrária, já que ainda não houve citação. I. Brasília-DF, 25 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora